Tribunal: TJSP
Processo: 2236241-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –impugnação – liberação dos valores constritos da conta da agravante já determinadas - inclusão das agravantes nO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA após desconsideração da personalidade jurídica tendo alegado erRO DE CÁLCULO EM SUA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –impugnação – liberação dos valores constritos da conta da agravante já determinadas - inclusão das agravantes nO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA após desconsideração da personalidade jurídica tendo alegado erRO DE CÁLCULO EM SUA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – EMBORA TENHA HAVIDO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, ERRO DE CÁLCULO É MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI – NECESSIDADE REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236241-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLA
FERREIRA BONADIA e G. BONADIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., é
agravado YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. – EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236241-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 16011 2/6
VOTO No 16011
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236241-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: CARLA FERREIRA BONADIA E G. BONADIA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
AGRAVADA: YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. - EPP
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ(A): ROSANA MORENO SANTISO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES
DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO

LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS DA CONTA
DA AGRAVANTE JÁ DETERMINADAS - INCLUSÃO DAS
AGRAVANTES NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
APÓS
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA TENDO ALEGADO ERRO DE CÁLCULO EM
SUA
PRIMEIRA
MANIFESTAÇÃO
NOS
AUTOS

EMBORA TENHA HAVIDO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO,
ERRO
DE
CÁLCULO
É
MATÉRIA
QUE
NÃO
PRECLUI

NECESSIDADE
REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO CONTADOR
JUDICIAL DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo, interposto em ação de obrigação de fazer c/c reparação
de danos em fase de cumprimento de sentença em face da r. decisão copiada
a fls. 45/52, mantida em sede de embargos de declaração (fls. 62/63), que
rejeitou as impugnações apresentadas, afastando as alegações de suspensão
do feito, ausência de intimação prévia quanto ao julgamento do recurso que
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, ausência de esgotamento
de diligências para a localização dos bens dos devedores principais, ausência
de intimação para pagamento espontâneo e excesso de execução.
Determinou a transferência de R$882.598,66 das contas
de titularidade de BIANCA, com o desbloqueio das importâncias excedentes
constritas nas contas de tal requerida, e com o desbloqueio dos valores
indisponibilizados nas contas dos demais requeridos, por não se justificar a
permanência de bloqueio de valor que exceda ao débito apontado pelo
exequente.
As executadas Carla e G. Bonadia, ora agravantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236241-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 16011 3/6
sustentam, em síntese, que no dia da publicação do Acórdão que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica, foram incluídas no polo passivo
do cumprimento de sentença, com o imediato bloqueio de R$ 999,88 em
suas contas bancárias, sem ao menos antes serem intimadas de que figuravam
como
devedoras,

nem
intimadas
para
promover
o
pagamento
voluntariamente ou apresentarem impugnação; a condenação delas foi em
caráter subsidiário e mesmo assim não houve intimação prévia antes da
realização do bloqueio; a subsidiariedade pressupõe “ordem de preferência
executória”, sendo que somente pode ser requerida a execução contra o
responsável subsidiário se o devedor principal não honrar sua dívida; deveria
ter sido procedida primeiramente a execução contra o Daniel, responsável
solidário, e se infrutífera, direcionada para os responsáveis subsidiários, o que
não foi realizado; deveriam ter sido intimadas para o pagamento espontâneo
do débito no prazo de 15 dias conforme o artigo 523 do Código de Processo
Civil; a decisão que formou título executivo nos autos principais, condenou a
devedora principal ao pagamento de lucros cessantes, cujo valor deveria ser
calculado com base na média de faturamento, considerando o período de 24
meses a partir do momento em que iniciou suas atividades; a agravada iniciou
seu faturamento em maio de 2012, mas, ao apresentar planilha de cálculos
atualizados, calculou a média de 24 meses de faturamento a partir de outubro
de 2012; há excesso de execução promovida pela agravada, uma vez que, ao
calcular os meses equivocados, a diferença do resultado médio de
faturamento é de R$ 15.868,45 por mês; a agravada calculou os lucros
cessantes com base em 100% do faturamento, o que claramente não está
correto; o juros de moras devem ser computados da data da citação da
devedora principal, ou seja, 19/11/2015; a agravada apresenta o cálculo de
R$ 882.598,66, quando na verdade o valor correto seria R$ 196.578,80.
Espera o provimento do recurso.
A fls. 68 foi deferido o efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 73/84.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso merece parcial
provimento.
Os agravantes sustentam que seu patrimônio pessoal
apenas poderá ser alcançado após infrutífera a tentativa de localização de
bens do devedor solidário Daniel e após intimação para pagamento.
No entanto, a decisão agravada já determinou o
desbloqueio dos valores constritos em suas contas. Confira-se (fls.50):
“Assim, sendo apontado o débito de R$882.598,66 (fl. 279), veio a
ocorrer, como se verifica de fls. 288/297, o bloqueio das seguintes
importâncias: a) R$574,48 em conta de GO ADMINISTRATIVO; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236241-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 16011 4/6
R$205,18 em conta de DEBORAH; c) R$14.975,10 e conta de
BONNAMED SERVIÇOS MÉDICOS; d) R$75,80 em conta de
DANIEL; e) R$425,40 em conta de CARLA; f) R$905.225,00 em contas
de BIANCA; g) R$33.058,84 em conta de JOSÉ CARLOS. Dessa forma,
considerando que a somatória dos valores constritos excede o valor do
débito apontado, não é a hipótese de manter a indisponibilidade de todos
os valores, mas sim deve ocorrer a transferência de R$882.598,66 das
contas de titularidade de BIANCA, com o desbloqueio das importâncias
excedentes constritas nas contas de tal requerida, e com o desbloqueio
dos valores indisponibilizados nas contas dos demais requeridos, por não
se justificar a permanência de bloqueio de valor que exceda ao débito
apontado pelo exequente. Dessa forma, resta prejudicada a análise das
alegações sobre impenhorabilidade deduzidas pelos demais requeridos,
na medida em que os valores constritos em suas contas deverão ser
desbloqueados, pela razão acima exposta”. Sic
Assim, inviável a discussão sobre a possibilidade de
constrição de seus bens, uma vez que já houve a determinação de
desbloqueio de seus ativos financeiros.
Ademais, com a inclusão das agravantes no polo passivo
em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há
que se falar em uma nova iniciativa de cumprimento de sentença, mas sim de
reconhecimento da responsabilidade das agravantes ao pagamento da quantia
executada ante o abuso de personalidade, ausente qualquer previsão legal que
imponha a aplicação dos artigos 513, § 2o, 523, “caput” e 829 todos do
Código de Processo Civil de 2015 ao caso em apreço.
Dessa forma, somente após a efetivação da penhora
“online” de ativos financeiros das agravantes, tornou-se de rigor sua
intimação, nos termos do artigo 854, §2°, da Lei Adjetiva.
Do mesmo modo, inviável o afastamento da incidência
da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil, já que as agravantes foram incluídos no polo passivo do
cumprimento de sentença na fase processual em que se encontrava.
Embora tenha sido reconhecida a responsabilidade
subsidiária das agravantes no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, foram esgotadas as tentativas de constrição do patrimônio da
devedora, pois a tentativa de bloqueio via “Bacenjud” foi infrutífera, foi
localizado apenas 1 veículo no sistema “Renajud” já com restrições judiciais
trabalhistas e a executada informou não possuir bens para indicar passíveis de
penhora .
Saliente-se que foi bloqueado pelo sistema “bacenjud”
valor irrisório em relação ao devedor solidário Daniel e a imposição à credora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236241-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 16011 5/6
consumidora do ônus de pleitear diligências infrutíferas, vai de encontro à
disciplina consumerista. E a inércia dos executados não pode favorecê-los em
detrimento da exequente e servir de óbice ao ressarcimento dos danos
causados ao consumidor.
De outro vértice, a r. decisão agravada afastou a alegação
de excesso de execução pelos seguintes fundamentos:
“Quanto à alegação sobre excesso de execução, aduzindo os requeridos
que não teria sido observado o determinado em sentença, igualmente não
comporta acolhimento, pois o presente cumprimento de sentença foi
precedido de liquidação por arbitramento (apenso de n.
0002893-04.2018.8.26.0011), no qual foi proferida a decisão juntada por
cópia a fls. 428, na qual restou definido o valor devido, não sendo assim a
hipótese de rediscussão da questão, e não comportando acolhimento os
cálculos apresentados pelos requeridos em suas impugnações, ou o
pedido para realização de perícia, devendo prevalecer o valor pretendido
pelo exequente”. Sic
Conquanto
tenha
havido
prévia
liquidação
por
arbitramento, sem impugnação da construtora executada, as agravantes só
foram incluídas recentemente na execução, tendo alegado na primeira
oportunidade excesso de execução por erro de cálculo.
Ademais, perfeitamente cabível decidir se houve ou não
elaboração da conta de forma distinta do devido porque erro material ou de
cálculo não transita em julgado nem é alcançado pela preclusão.
Aliás, nesse sentido já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Reconhecido, o excesso de execução fica excluído e se acolhe a exceção de
pré-executividade: eventual preclusão jamais daria azo a admissão de
montante que do título não deriva.
(Agravo de Instrumento 2102666-21.2018.8.26.0000 - Desembargador
Relator CELSO PIMENTEL J. 14/08/2018 v.u.). Sic
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Evidente
erro
no
cálculo
apresentado pela exequente. Aferição, de ofício, pelo juízo de primeiro
grau. Possibilidade. Inexistência de preclusão. Precedentes do STJ.
Multa de 10% do artigo 475-J do CPC/73 devida, após escoado o prazo
legal para pagamento voluntário. Cabíveis os honorários advocatícios em
sede de cumprimento de sentença, impugnado ou não, depois de escoado
o prazo para pagamento voluntário. Jurisprudência consolidada do STJ
pela sistemática dos recursos repetitivos. Recurso parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
2188645-19.2016.8.26.0000
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236241-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 16011 6/6
Desembargador
Relator GILSON
DELGADO
MIRANDA

j.
25/11/2016 v.u.). Sic
“Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Fase de
cumprimento de sentença. Preclusão. Inocorrência. Existência de erro
material no cálculo que pode e deve ser constatado pelo juiz a qualquer
tempo. Precedente do STJ. Incidência de juros de mora sobre custas
processuais. Impossibilidade. Recomposição apenas do valor primitivo.
Incidência de multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC sobre o valor
das custas processuais devidas pelo banco. Impossibilidade. Se antes
mesmo de ter sido intimado para que depositasse o valor relativo às
custas processuais, o agravante procedeu ao depósito judicial deduzindo
o montante relativo à referida verba devida pelo banco, não há que se
falar em incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2199032-64.2014.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador CESAR LACERDA - j. 25/11/2014 v.u.) sic
Ora, considerando que as agravantes alegam haver erro
de cálculo de mais de R$500.000,00, de rigor o envio dos autos ao contador
judicial para que esclareça o valor correto do cumprimento de sentença,
observando-se que deve ser nomeado perito apenas no caso do contador do
juízo alegar alta complexidade dos cálculos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para que o valor correto do cumprimento de sentença seja apurado
pelo contador judicial.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator